Tribunal: STJ
Processo: 0615917-97.2015.8.04.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2099572 - AM
(2023/0347557-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JOSE TADEU DE SOUZA TELES
EMBARGANTE
: AUTO POSTO MASTER LTDA
ADVOGADO
: ABSALÃO GONZALES JUNIOR - AM003278
EMBARGADO
: MOISES DAVID BICHARRA
ADVOGADO
: CARLEN KRYISLEN KAWAMURA FELIPE - AM007929
INTERES.
: EVAIR APARECIDA MARQUES
ADVOGADOS
: FRANCISCO WILLIAM BRAGA ROCHA - CE008089
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA NOGUEIRA - AM016030
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47444024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: f3def924-4752-44ab-af3e-dfb95eadaf70

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
07/05/2025
13/05/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47444024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: f3def924-4752-44ab-af3e-dfb95eadaf70

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2099572 - AM
(2023/0347557-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JOSE TADEU DE SOUZA TELES
EMBARGANTE
: AUTO POSTO MASTER LTDA
ADVOGADO
: ABSALÃO GONZALES JUNIOR - AM003278
EMBARGADO
: MOISES DAVID BICHARRA
ADVOGADO
: CARLEN KRYISLEN KAWAMURA FELIPE - AM007929
INTERES.
: EVAIR APARECIDA MARQUES
ADVOGADOS
: FRANCISCO WILLIAM BRAGA ROCHA - CE008089
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA NOGUEIRA - AM016030
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 1.809-1.810):
Documento eletrônico VDA47108469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:41
Código de Controle do Documento: 453b4f2f-c7f6-4aea-afde-894ad178c71d

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A,
DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a
matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
As partes embargantes sustentam a ocorrência de omissão quanto à
apreciação da violação da garantia constitucional assegurada pelo art. 5o,
XXXV, da CF.
Alegam que a questão debatida no recurso extraordinário envolve
matéria de ordem pública que poderia, inclusive, ser conhecida de ofício.
Nesse sentido, argumentam a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF
ao caso dos autos e reiteram a existência de repercussão geral.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
Documento eletrônico VDA47108469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:41
Código de Controle do Documento: 453b4f2f-c7f6-4aea-afde-894ad178c71d

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, não se conheceu de recurso
anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer
alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação
dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência
do Supremo Tribunal Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181/STF).
Destacou-se que essa conclusão, adotada sob o regime da
repercussão geral e de obrigatória aplicação, nos termos do disposto no art.
1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário.
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:41
Código de Controle do Documento: 453b4f2f-c7f6-4aea-afde-894ad178c71d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2.099.572 / AM
Número Registro: 2023/0347557-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0001661652019 0004508062020 0004931292021 0005644432017 00056444320170005981952018
000564443201700059819520180001661652019
0005981952018
0010072922022
06159179720158040001
10072922022
1661652019
4508062020
4931292021
5644432017
56444320170005981952018
564443201700059819520180001661652019
5981952018
6159179720158040001
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE TADEU DE SOUZA TELES
RECORRENTE : AUTO POSTO MASTER LTDA
ADVOGADO
: ABSALÃO GONZALES JUNIOR - AM003278
RECORRENTE : EVAIR APARECIDA MARQUES
ADVOGADOS
: FRANCISCO WILLIAM BRAGA ROCHA - CE008089
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA NOGUEIRA - AM016030
RECORRIDO
: MOISES DAVID BICHARRA
ADVOGADO
: CARLEN KRYISLEN KAWAMURA FELIPE - AM007929
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE TADEU DE SOUZA TELES
EMBARGANTE : AUTO POSTO MASTER LTDA
ADVOGADO
: ABSALÃO GONZALES JUNIOR - AM003278
Documento eletrônico VDA47431843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:26
Código de Controle do Documento: 5d7d1ed4-0d6a-4c16-a824-b2c08748d4e1

EMBARGADO : MOISES DAVID BICHARRA
ADVOGADO
: CARLEN KRYISLEN KAWAMURA FELIPE - AM007929
INTERES.
: EVAIR APARECIDA MARQUES
ADVOGADOS
: FRANCISCO WILLIAM BRAGA ROCHA - CE008089
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA NOGUEIRA - AM016030
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2025
13/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:26
Código de Controle do Documento: 5d7d1ed4-0d6a-4c16-a824-b2c08748d4e1